Tribunal: CARF
Processo: 13896.903758/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903758/2011-77
ACÓRDÃO
1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
Erros de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de
Compensação podem ser retificados após o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$20.331,11, devendo as
compensações declaradas serem homologadas até o limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903758/2011-77
2
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório e não
homologando a compensação em litígio.
Discute-se a existência do direito creditório, a sua quantificação oriunda do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2008 e a homologação parcial da compensação declarada na
Dcomp no 05925.38350.051110.1.7.02-1011 e não homologação da compensação da declarada na
Dcomp no 22435.68576.130409.1.3.02-5290.
O Despacho Decisório emitido, em 05/07/2011, pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Barueri – SP (fl. 223), não reconheceu saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
443.772,10, declarado no Per/Dcomp no 05925.38350.051110.1.7.02-1011 (detentora do
demonstrativo de crédito), razão pela qual homologou-a parcialmente e não homologou a Dcomp
no 22435.68576.130409.1.3.02-5290.

O acórdão recorrido, ao manter o D.D. consignou:
(...) o Despacho Decisório confirmou a retenção procedida pela fonte pagadora de
CNPJ no 17.308.883/0001-02 no total do valor informado pelo sujeito passivo em sua
Dcomp, assim como ocorreu com as retenções feitas pelas pessoas jurídicas de CNPJ no
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903758/2011-77
3
18.314.609/0001-09, CNPJ no 24.232.886/0001-67, CNPJ no 27.080.605/0001-96, CNPJ
no44.649.812/0001-38, CNPJ no46.522.983/0001-27, CNPJ no 46.523.163/0001-50, CNPJ
no46.543.781/0001-61, CNPJ no47.380.118/0001-56 e CNPJ no50.453.703/0001-43.
Outras retenções não foram confirmadas pelo DD por falta de comprovação,
como por exemplo no caso das pessoas jurídicas CNPJ no 46.523.007/0001-99, CNPJ no
51.455.806/0001-05 e CNPJ no 19.843.926/0001-00. Outrossim, a retenção feita pela fonte
pagadora CNPJ no 24.232.886/0084-94 foi confirmada parcialmente conforme o valor
constante na Dirf.
As retenções do IRPJ procedidas pelas pessoas jurídicas CNPJ no 03.104.568/0001-
40, CNPJ no 04.956.690/0001-08 e CNPJ no 46.482.857/0001-96 não foram informadas na
Dcomp.
Observa-se que os valores confirmados no Despacho Decisório foram aqueles que
o sujeito passivo informou em sua Dcomp e constam em Dirf, os quais não podem ser
alterados mediante manifestação de inconformidade, conforme pretendido. Os valores que
não constam em Dirf não foram confirmados no DD por falta de comprovação da retenção.
Assim sendo, não há falar em diferença a ser acolhida.

Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário, requerendo a nulidade do
despacho decisório, tendo em vista que a d. Autoridade Fiscal que o proferiu é incompetente para
fiscalizar a apuração do saldo negativo de IRPJ da Recorrente; o reconhecimento da totalidade das
retenções e, ou ao menos, o reconhecimento de parcela adicional.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nota-se que desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega a
existência de crédito, oriundo das retenções na fonte suportadas por ela.

Preliminar - Nulidade do despacho decisório por incompetência da Divisão de
Orientação e Análise Tributária – DIORT –para fiscalizar a apuração do saldo negativo de IRPJ.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903758/2011-77
4
Ao contrário do defendido pela Recorrente, não se trata aqui de lançamento de
crédito tributário, a demandar abertura de “fiscalização, devidamente amparada por Mandado de
Procedimento Fiscal ("MPF"), que poderia ou não culminar na lavratura de auto de infração caso
fosse detectada alguma irregularidade uma fiscalização”, e sim de procedimento de homologação
de compensação de débitos, iniciado pela própria contribuinte, que tem o ônus de provar que
possui o respectivo direito creditório.
A negativa da restituição ou a não-homologação de compensação em razão de
inexistência do crédito ou de se apurar crédito em montante inferior ao que foi pleiteado pelo
sujeito passivo fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito
que sabe não ser líquido e certo, premissa estabelecida pelo próprio artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010).
Tem-se, pois, que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao fazer a análise da
compensação ou do pedido de restituição, muitas vezes precisa verificar os aspectos que
envolvem a obrigação tributária, incluindo até mesmo a base de cálculo e a alíquota, não havendo
restrições a esse tipo de análise no CTN.
No caso concreto, a análise da liquidez e certeza do crédito, procedida
eletronicamente, limitou-se à verificação dos recolhimentos das antecipações efetuadas no curso
do ano-calendário de 2011 (IRRF), que compuseram o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado.
É inconcebível concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a
verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Mérito.

Nas razões de decidir do acórdão recorrido, restou pontuado que os valores que
não constam em Dirf não foram confirmados no DD por falta de comprovação da retenção.
Por outro lado, a Recorrente defende que a totalidade dos valores retidos na fonte
constam no relatório da DIRF (e-fls. 363/368) e apresenta DIPJ 2009 (370/444), para evidenciar a
necessidade de confirmação pelo menos parcial do crédito envolvido nas compensações
orginalmente realizadas.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903758/2011-77
5
Defende a existência do valor adicional de R$ 20.331,11 de crédito originário (saldo
negativo de IRPJ), oriundo de retenções realizadas pelas fontes pagadoras (códigos de receita
1708, 3426 e 6800) - Total de R$ 1.930.735,23, dos quais se subtraíram os R$ 1.910.404,12 já
confirmados pelo Despacho Decisório, conforme suportado pelas retenções acostadas ao
Relatório de Informações de DIRF do ano-calendário de 2008:

Na DIPJ da Recorrente, especificamente na linha 05 da Ficha 6A, referente à
“Receita de Prestação de Serviços - Mercados Interno e Externo” (correspondente ao código de
retenção 1708), somada com a linha 22, referente a “Outras Receitas Financeiras”
(correspondente aos códigos de retenção 3426 e 6800), evidencia ter oferecido valor total de R$
148.219.960,92 à tributação, mais que os R$ 128.048.607,18 em DIRFs (Doc. 07).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903758/2011-77
6

E conclui pela comprovação das retenções apresentadas em DIRF para o ano-
calendário de 2008, uma vez que ela ofereceu rendimentos à tributação compatíveis com os
valores de retenção informados, conforme se depreende de sua DIPJ do mesmo período e,
portanto, faz jus a esse direito creditório utilizado nas compensações ora em litígio.
Entendo assistir razão à Recorrente, no que diz respeito ao reconhecimento de
parcela adicional de R$ 20.331,11, que não foi reconhecida pelo Despacho Decisório e pela DRJ,
nos termos comprovados pelo extrato juntado.
Em relação à prova do imposto retido na fonte, a jurisprudência do CARF vem
reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal, qual seja,
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO
POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903758/2011-77
7
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar lhe provimento.

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000 DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a
quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos
autos ao colegiado de origem para análise da documentação.

Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar uma
retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:

Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Considerando os julgados acima, entendo que não se deve desconsiderar os
documentos apresentados pela Recorrente.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional de R$20.331,11, devendo as compensações declaradas serem homologadas até o limite
do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903758/2011-77
8
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 474
DF CARF MF
Original